Tribunal: TJES
Processo: 5025687-18.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025687-18.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA BEATRIZ BARROS KILL e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5025687-18.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDA:
MARIA BEATRIZ BARROS KILL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS SEM ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em, trata-se de ação em que aduz a parte autora que recebeu uma ligação do banco informando sobre a tentativa de realização de empréstimo em seu nome e que neste momento ligou para a central de atendimento do banco que solicitou que a autora entrasse no aplicativo e confirmasse algumas informações. Alega a autora que ao entrar no aplicativo do banco verificou as transações realizadas.

O banco requerido em sede de contestação aduziu que foram realizadas as seguintes transações:

03
Pagamentos de Título nos valores de R$1.701,98, R$4.999,99 e R$4.998,00.

05
Pix no valores de R$8.340,00, R$9.500,00, R$9.999,00, R$9.999,90 e R$915,00.

02
TED’s nos valores de R$7.100,00 e R$9.994,00.

01
Crédito em Canais Eletrônicos no valor de R$20.900,00.

E que não foram encontradas evidências de fraudes e que todas as transações foram realizadas dentro da normalidade.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
Declarar
inexistente o contrato de empréstimo realizado indevidamente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) retornando ao “status quo ante”.

b)
Condenar
a ré a restituição dos valores descontados e os transferidos indevidamente, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação.

c)
Condenar
o réu ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais a autora, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando preliminarmente, a incompetência do juizado especial considerando que o valor da causa exceder 40 (quarenta) salários mínimos, e no mérito, sustenta a regularidade das transações e aduz que a fraude ocorreu no âmbito externo, desta forma ausente responsabilidade do banco requerido e danos morais, requerendo subsidiariamente a sua minoração.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em sede preliminar, argui a Recorrente incompetência do juizado especial pelo valor da causa exceder 40 (quarenta salários mínimos).

Da análise do conjunto probatório, verifico que o Banco recorrente em sede de contestação confirmou que foram realizadas diversas transações na conta da parte autora e um empréstimo, nos seguintes termos:

03 Pagamentos de Título nos valores de R$1.701,98, R$4.999,99 e R$4.998,00.

05 Pix no valores de R$8.340,00, R$9.500,00, R$9.999,00, R$9.999,90 e R$915,00. 02 TED’s nos valores de R$7.100,00 e R$9.994,00.

01 Crédito em Canais Eletrônicos no valor de R$20.900,00.

Neste sentido, verifico que o valor total a ser devolvido a parte autora excede o teto dos 40 (quarenta) salários mínimos, contudo, nos termos do artigo § 3º do artigo 3º da Lei 9.099/95, ao escolher demandar em sede de Juizado Especial Cível, a parte autora renuncia ao crédito excedente. Desta forma, não há em que se falar em incompetência do juizado especial, considerando que o valor não excederá o limite.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O propósito do recurso especial é discutir a possibilidade de ajuizamento de nova ação para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias declaradas nulas, com a consequente devolução dos valores pagos indevidamente, em sentença transitada em julgado. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. 3. Hipótese na qual a parte autora ajuizou nova ação buscando a restituição de valores pagos a título de juros remuneratórios em razão da incidência destes sobre tarifas bancárias declaradas abusivas em sentença com trânsito em julgado, que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos do primeiro processo.
4. "À luz de uma interpretação teleológico-sistemática do disposto no § 3º do art. 3º da Lei 9099/95, a parte, ao escolher demandar junto ao juizado especial, renuncia o crédito excedente, incluindo os pedidos interdependentes (principal e acessório) que decorrem da mesma causa de pedir, e não só o limite quantitativo legal"
( AgInt no REsp n. 2.002.685/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2001022 PB 2022/0132314-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Quanto ao mérito, inegável diante dos documentos colacionados aos autos de que se trata de evidente fraude, considerando a inexistência de contrato que comprove a legalidade do empréstimo e a diante da irregularidade das transações.

Neste sentido é pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a responsabilidade objetiva dos bancos, conforme os termos da súmula 479 que aduz que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o banco requerido a propiciar maior zelo ao cliente, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)